Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELA TERRACAP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NA REALIZAÇÃO DE REMOÇÕES E DESOCUPAÇÕES EM DETERMINADA ÁREA PÚBLICA. CAUSAS E PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE COISA. JULGADA. TUTELA INIBITÓRIA. IMPEDIMENTO A REMOÇÕES E DESOCUPAÇÕES DE TERRA PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19. ESTÁGIO DA CRISE DE SAÚDE PÚBLICA QUE NÃO LEGITIMA OBSTRUIR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELO DISTRITO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
I. Tendo em vista a teoria da tríplice identidade consagrada no artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, o julgamento definitivo de ação de reintegração de posse ajuizada pela Terracap não induz coisa julgada para ação civil pública intentada pela Defensoria Pública objetivando impedir o exercício do poder de Polícia pelo Distrito Federal em determinada área pública até o fim da crise de saúde pública gerada pela pandemia Covid-19.
II. No atual estágio em que se encontra, a emergência de saúde pública provocada pela pandemia Covid-19 não pode ser legitimamente invocada para impedir o exercício do poder de polícia de que está investido o Distrito Federal, especialmente no que diz respeito à ordem urbanística e à ocupação do solo, tal como se colhe do artigo 3o, incisos I e II, da Lei Distrital 6.302/2019.
III. Os contingenciamentos previstos na Lei 14.216/2021 quanto ao cumprimento de medidas judiciais e administrativas que têm por objeto a desocupação ou a remoção coletiva em imóvel privado ou público, além de já superados temporalmente, não vão ao ponto de impedir que o Poder Público exerça o seu poder de polícia em relação a novas ocupações ou obras irregulares.
IV. Apelação provida.